Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722722-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE MELO GAMA AGRAVADO: BARBARA CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo de Melo Gama contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 94976626 do processo n. 0718534-49.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Bárbara Cristina Costa de Oliveira, deferiu a alienação do imóvel denominado de Lote 03, Chácara 60, Conjunto 04 - Setor Habitacional Arniqueiras - DF. Em suas razões recursais (ID 27324336), relata que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o imóvel penhorado constituía bem de família e não poderia ser levada alienado judicialmente, anexando aos autos conta de luz do imóvel emitida em seu nome e requerendo prazo para apresentar certidões negativas de propriedade em seu nome, a fim de demonstrar que só possuía esse bem de raiz. Todavia, diz que o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada ao argumento de que não havia prova nos autos de que o imóvel era seu único bem e local de sua residência. Narra que desta decisão interpôs agravo de instrumento e, posteriormente, recurso especial (REsp n. 1901106). Afirma que a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal. Sustenta que corre o risco de ter seu único imóvel levado à hasta pública, sem que antes tenha certeza do seu esforço em demonstrar à justiça que não está agindo de má-fé, quando afirma não possuir outros imóveis. Acrescenta que pode perder seu único imóvel sem antes ter certeza da decisão a ser proferida pelo STJ no citado recurso especial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que a execução seja suspensa até o julgamento do REsp n. 1901106. Preparo recolhido (IDs 27324337 e 27324339). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo de Melo Gama, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Bárbara Cristina Costa de Oliveira, deferiu a alienação do imóvel denominado de Lote 03, Chácara 60, Conjunto 04 - Setor Habitacional Arniqueiras - DF (ID 94976626 do processo n. 0718534-49.2018.8.07.0001). Da análise dos autos de origem, verifica-se que, rejeitada a impugnação à penhora do citado imóvel (ID 67400975 do processo n. 0718534-49.2018.8.07.0001), houve a interposição do Agravo de Instrumento n. 0728153-35.2020.8.07.0000, no qual a e. 2a Turma Cível negou provimento ao recurso, nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. REQUISITOS DOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do executado, ora agravante, provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 2. Se os documentos juntados aos autos não comprovam que o bem sobre o qual recai a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva. 3. Como destinatário final da prova, é do juiz a incumbência de evitar a produção de prova inútil ou desnecessária. Dessa forma, não constitui cerceamento de defesa se o magistrado, com fundamento nas peculiaridades do caso, indefere a produção de prova que se mostra inapta a comprovar a impenhorabilidade pretendida pelo executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Irresignado, o executado interpôs Recurso Especial (REsp 1901106), do qual não consta informação de pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 23223301 do processo n. 0728153-35.2020.8.07.0000). Após, a Presidência desta e. Corte inadmitiu o recurso (ID 23980741 do processo n. 0728153-35.2020.8.07.0000) e foi interposto Agravo (ID 24730044 do processo n. 0728153-35.2020.8.07.0000), que se encontra concluso para decisão do Excelentíssimo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ (ID 27324336, p. 4). A par de tal quadro, sabendo-se que o Recurso Especial não ostenta efeito suspensivo ex lege, consoante de extrai dos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC, revela-se cabível o a alienação do imóvel penhorado, sob pena de usurpação de competência da excelsa Corte de Justiça. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BAIXA. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. EFEITOSUSPENSIVO NÃO PLEITEADO NO RESP. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que condicionou a baixa da penhora do imóvel da agravante ao trânsito em julgado de recurso cujo julgamento reconheceu a nulidade, no processo de origem, da citação e de todos os atos a ela posteriores, incluindo a sentença, e, consequentemente, os atos relativos ao seu cumprimento, como a referida medida constritiva. 2. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme art.1.029, § 5o, do Código de Processo Civil e a concessão de tal efeito de forma indireta pelo julgador de origem, ao condicionar o cumprimento do decidido no acórdão ao trânsito em julgado, enseja usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, a consulta dos autos revelou a ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1244200, 07023522020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não exsurge dos autos qualquer particularidade que enseje o aguardo do trânsito em julgado do aludido recurso. No que tange ao segundo requisito, o alegado risco de ter seu imóvel levado à hasta pública constitui natural decorrência do caminhar processual e da escorreita atuação judicial, pois o feito tramita regularmente na origem com a prática dos atos processuais em direção à satisfação do direito da exequente, ora agravada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora